Tribunal: TJES
Processo: 5001417-98.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001417-98.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO REIS DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS.
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ENFRAQUECIMENTO DA PRESUNÇÃO DA NÃO CULPABILIDADE.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta dos crimes, além da existência de indícios de autoria, já que o paciente foi preso em flagrante delito.

2. Não há motivo plausível para concessão da liberdade neste momento processual, uma vez que o acusado respondeu preso o processo, não houve modificação da situação fática e, com a superveniência da condenação, resta enfraquecida a presunção de não culpabilidade. Precedente do STJ.

3. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

4. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001417-98.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO REIS DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES

Advogado do(a) PACIENTE: CLEOMAR BARBOSA JUNIOR - ES34590-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCELO REIS DE SOUZA
, em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano-ES, já que preso em flagrante delito, em 10 de fevereiro de 2023, e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06).

Aduz o impetrante (id. 4272575), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, por ato coator praticado pelo Magistrado, já que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sem justa causa e sem fundamento legal. Por fim, requer a aplicação de medidas alternativas, diversas da prisão.

Quanto aos fatos, embora o impetrante não tenha colacionado a denúncia, o Magistrado esclareceu, em sede de informações, que a Polícia Militar já tinha recebido denúncias de que o corréu EMERSON, transportava drogas dentro de seu veículo e, ao ser abordado, pelos policiais militares, no dia 10/02/2023, perto do Batalhão do Corpo de Bombeiros, em Marechal Floriano-ES, evadiu-se, adentrando na casa do paciente MARCELO, onde foi apreendido 35 (trinta e cinco) papelotes de cocaína, além de sacolas para embalo da droga.

Na casa do corréu EVANDRO, ainda foram apreendidas 26 (vinte e seis) unidades de cocaína, 01 (uma) pedra grande de crack, e materiais para embalo.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto à decretação da prisão preventiva, nota-se que o Magistrado fundamentou suficientemente sua decisão (id 4272578), com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta dos crimes, além da existência de indícios de autoria, já que o paciente foi preso em flagrante delito.

Registro que a jurisprudência do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública, conforme o seguinte julgado:

(...) III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos Agravantes acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada; consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de arma de fogo para constranger as vítimas, posto que, em tese, os Agravantes teriam participado da empreitada criminosa perpetrada, com objetivo de subtrair pertences dos ofendidos, consistente em uma motocicleta e dinheiro, tendo sido empregada efetiva violência, posto que houve luta corporal com uma das vítimas, a revelar um maior desvalor da conduta e a periculosidade dos Agravantes, justificando a imposição da medida extrema em desfavor deles.
(...)” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 773.452/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Ademais, em consulta ao sistema EJUD, deste Tribunal de Justiça, verifico que houve prolação de sentença, condenando o paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 09 (nove) anos de reclusão, e 1.000 (mil) dias-multa, em regime fechado, sendo certo que a prisão cautelar foi mantida, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Deste modo, não há motivo plausível para concessão da liberdade neste momento processual, uma vez que o acusado respondeu preso o processo, não houve modificação da situação fática e, com a superveniência da condenação, resta enfraquecida a presunção de não culpabilidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6.
O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 178.463/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Por fim, em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, a revelar que a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4884107),
DENEGO A ORDEM.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Entendo por acompanhar o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.